Tribunal: TCU
Processo: 034.961/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse dos srs. Ana Rosa Aracy Torres, Arthur Miguel Domingos Nascimento, Arthur Willians de Oliveira Rafael, Claudia Bello Flora, Cleide Goncalves, Cleudete Aparecida Goncalves Cunha, Denise Maria Geleilate de Carvalho, Elaine Magna Lima da Silva, Gertrudes Carvalho Dapena, Izaura Eglesia de Miranda, Katia Roberta Vieira Maia, Kelly Cristiane Lima da Silva, Lais da Silva Rodrigues, Rita de Cassia Vieira e Tamiris Mariane Rafael Santana, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar de interesse das sras. Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier e Maria Salete Mattos Ribeiro, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às sras. Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier e Maria Salete Mattos Ribeiro, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a pensão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.